Tribunal: TJDFT
Processo: 0739221-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739221-71.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Raquel de Souza Salvador Madeira Embargado: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Raquel de Souza Salvador Madeira contra o acordão que reconheceu a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 58457935). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator